Tribunal: TJMT
Processo: 0002181-44.1995.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002181-44.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARMINDO DA SILVA - CPF: 103.128.541-53 (APELANTE), RUBENS ARNO SELLA - CPF: 329.401.909-25 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), HITOSHI OKADA - CPF: 109.503.201-10 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO CARMINDO DA SILVA (APELANTE), JOAO CARMINDO DA SILVA - CPF: 103.128.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CURATELADO REPRESENTADO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O curatelado, após a vigência da Lei no 13.146/2015, passou a ser considerado relativamente incapaz, e a nomeação regular de curador afasta a suspensão da prescrição prevista no art. 198, I, do CC/2002.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia efetiva e injustificada do exequente, o que não se verifica quando há manifestações processuais contínuas ou paralisação por ato do juízo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002181-44.1995.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE JOAO CARMINDO DA SILVA

APELADO: HITOSHI OKADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO CARMINDO DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença referente à Ação de Perdas e Danos c/c Indenização por Lucros Cessantes no 0002181-44.1995.8.11.0041, ajuizada em face de
HITOSHI OKADA
, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 513, 924, V c/c 487, II, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a prescrição intercorrente, pois no processo de origem existe causa impeditiva à sua fluência, haja vista que um dos herdeiros do
de cujus
, Jair da Luz Silva, é absolutamente incapaz, estando sob curatela, conforme comprovam os alvarás juntados aos autos.

Ressalta que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, sendo inaplicável, portanto, a tese de prescrição intercorrente, devendo o processo prosseguir regularmente.

Destaca que indicou, ainda em primeiro grau, bem imóvel registrado em nome do apelado junto ao 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, requerendo a lavratura de termo de penhora, o que foi surpreendentemente obstado pela sentença extintiva.

Argumenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente contraria o espírito protetivo do art. 198, I, do Código Civil, bem como a finalidade da norma, que é resguardar os absolutamente incapazes do perecimento de seus direitos.

Reforça seus fundamentos com doutrina e com precedentes do STJ (AgInt no REsp 2052903/SC e REsp 1458694/SP), que consolidam o entendimento de que não flui o prazo prescricional contra absolutamente incapazes, inclusive sob curatela, e que a interpretação da lei deve ser realizada de forma teleológica, evitando que a norma protetiva se converta em prejuízo ao tutelado.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se a prescrição intercorrente e dando prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a penhora do imóvel do apelado (Id. 294927937).

Em suas
contrarrazões
, o apelado HITOSHI OKADA pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a alegação do apelante de inexistência de prescrição, em razão de ser curador de herdeiro absolutamente incapaz, não encontra respaldo legal.

Sustenta que o art. 197 do Código Civil apenas impede a fluência do prazo prescricional entre tutelados/curatelados e seus tutores/curadores, hipótese que não se aplica ao caso, pois não se trata de relação interna entre curador e curatelado, mas de demanda proposta contra terceiro.

Ressalta, ainda, que o art. 198 do Código Civil restringe a suspensão da prescrição apenas aos absolutamente incapazes quando não possuírem representante legal, o que não é a hipótese dos autos, já que o incapaz possuía curador constituído.

Assevera que a eventual inércia ou omissão do curador não pode beneficiá-lo, permitindo-lhe invocar sua própria desídia para afastar a prescrição.

Destaca que a jurisprudência colacionada pelo apelante refere-se a matérias previdenciárias e administrativas, não sendo aplicável ao direito civil. Ao contrário, doutrina e precedentes judiciais indicam que, nomeado curador, cessa a limitação do incapaz, passando o prazo prescricional a fluir normalmente em relação a terceiros.

Afirma que admitir a tese do apelante implicaria violar os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, uma vez que permitiria que a própria inércia do curador servisse como causa de suspensão do prazo prescricional.

Ressalta, ainda, que o apelante foi diversas vezes intimado a promover o andamento do feito, tendo permanecido silente por meses ou anos, o que reforça a desídia processual que conduziu ao reconhecimento da prescrição.

Ao final, o apelado requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, bem como a condenação do apelante em verbas sucumbenciais recursais (Id. 294927940).

A d. Procuradoria de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Wagner Cezar Fachone
, manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, para que seja anulada a r. sentença por outros fundamentos (Id. 308391856).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 295124944).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença decorrente da ação de perdas e danos c/c indenização por lucros cessantes ajuizada pelo Espólio de João Carmindo da Silva em face de Hitoshi Okada.

A sentença recorrida declarou a extinção do processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 513, 924, V, e 487, II, do CPC, sob o fundamento de que a parte exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável.

Todavia, ao examinar detidamente os autos e as circunstâncias que marcaram o trâmite processual, verifica-se que o juízo
a quo
incorreu em equívoco, senão vejamos.

Em preliminar, convém assentar que a disciplina da prescrição em face de pessoas interditadas deve observar a distinção entre incapacidade absoluta e relativa.

No caso dos autos, nota-se que são herdeiros do
ESPÓLIO DE JOÃO CARMINDO DA SILVA
, quatro filhos, dentre eles, Jair da Luz Silva, portador de paralisia cerebral, que teve sua interdição decretada em 27/08/1998, e seu genitor como seu curador (Id. 218954910).

Com o falecimento do genitor, a curatela definitiva foi atribuída ao irmão do incapaz, Sr. Jairo da Luz Silva, nos termos do alvará de 30/12/2004 (Id. 218954911).

O art. 198, I c/c art. 3o do Código Civil, ao prever a suspensão do prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, não estende seus efeitos, em regra, aos relativamente incapazes que já se encontrem devidamente representados por curador judicial. Veja:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I -
contra os incapazes
de que trata o art. 3o;”

“Art. 3o
São absolutamente incapazes
de exercer pessoalmente os atos da vida civil os
menores de 16 (dezesseis) anos.
” (
Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015
)

Dessa forma, após a entrada em vigor da Lei no 13.146, de 2015, apenas os menores de 16 anos passaram a ser considerados absolutamente incapazes.

Assim, para fins legais, Jair da Luz Silva é tido como absolutamente incapaz até a vigência da referida lei (janeiro de 2016) e, a partir de então, relativamente incapaz, hipótese em que o prazo prescricional flui em seu desfavor.

A propósito, em precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal restou assentado que, reconhecida a incapacidade relativa e havendo curador nomeado, a prescrição corre normalmente contra o incapaz, pois “
a presença do representante no âmbito das relações privadas supre a incapacidade ensejadora da interdição, passando o interdito a ter quem por ele responda na administração de seus bens e interesses
” (TJDFT, Apelação Cível n. 20120610152820, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 17/10/2018, 7a Turma Cível, DJE 08/11/2018).

Neste mesmo sentido, é o precedente do TJMG:

“(...) 1. Enquanto não nomeado curador ao incapaz de manifestar sua vontade por deficiência física ou mensal, não corre prescrição contra ele. 2.
O prazo de prescrição contra o incapaz por deficiência corre a partir da nomeação de curador que detém a capacidade de manifestar a vontade do curatelado
. (...).”
(TJ-MG - Ap Cível: 50458118520208130024, Relator.: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

No caso dos autos, o curatelado Jair da Luz Silva está devidamente representado por seu irmão Jairo da Luz Silva (Id. 300295853), portanto, o prazo da prescrição continua correr.

Superada referida questão, tem-se que conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça,
não se constatam lapsos temporais de inércia do exequente capazes de ensejar a incidência da prescrição intercorrente
.

De início, cumpre destacar que o art. 206-A do Código Civil dispõe expressamente que “
a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição
”.

Ou seja, não basta o simples decurso do tempo: exige-se a caracterização de verdadeira inércia da parte exequente, sem impulsionar o feito ou sem formular requerimentos idôneos.

No caso em análise,
entre fevereiro de 2010 e julho de 2015
, o processo esteve suspenso por determinação judicial, em razão de embargos de terceiros e do efeito suspensivo atribuído ao respectivo recurso.

Nesse interregno, não se pode atribuir ao credor qualquer desídia, pois a paralisação decorreu de circunstâncias externas à sua vontade.

Ademais, mesmo após esse período, constata-se que o apelante se manifestou em momentos relevantes: requereu desarquivamento (nov/2016), formulou pedidos de penhora (jun/2017), inclusive via BacenJud, e posteriormente pleiteou a constrição de imóvel em nome do devedor (maio/2021), posteriormente reiteradas.

As manifestações constantes dos autos demonstram diligência processual, ainda que nem sempre acompanhada de resultado útil imediato.

Cumpre registrar que a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pelo parcial provimento do recurso justamente por identificar, em análise cronológica minuciosa dos autos, que não houve inércia prolongada do exequente, do qual se transcreve:

“Segundo consta da r. sentença “houve determinação de suspensão nos autos em 08/02/2010 (ID 26969172), tendo sido determinado o regular trâmite processual em 31/07/2015 (ID 26969176), mas permanecendo a exequente silente por mais de 1 (um) ano, vindo a manifestar-se apenas em 16/11/2016” (id 294927936).

E que “o prazo prescricional teve início automático em 09/02/2011, tendo transcorrido até a presente data mais de 12 anos, sendo imperioso assim o reconhecimento da prescrição intercorrente” (id 294927936).

Data vênia, verifica-se que houve um equívoco na r. sentença em relação a contagem do referido prazo prescricional.

Isso porque, em fevereiro de 2010, proferiu-se despacho determinando que as partes aguardem o julgamento dos embargos de terceiros pelo e. TJ/MT (id 218954874).

Apenas em maio de 2013, é que houve movimentação processual, com a justificativa do Judiciário em relação ao atraso de análise do processo, em face do acúmulo de serviços advindo da grande quantidade de feitos que tramitam na respectiva Vara. Assim, a magistrada determinou que a Gestora promovesse os devidos impulsos processuais (id 218954877).

Após aquela determinação, em julho de 2015, proferiu-se despacho determinando a continuidade da suspensão do processo por força do duplo efeito atribuído ao recurso de apelação interposto nos autos de embargos de terceiro (id 218954878).

Portanto, diante de tais circunstâncias, não se pode afirmar que houve inércia por parte do apelante, naquele período de fevereiro de 2010 a julho de 2015.

Além disso, somente em maio de 2016, é que houve novo despacho determinando o arquivamento do processo (id 218954880). E em novembro desse mesmo ano, o apelante requereu o desarquivamento (id 218954881).

Contudo, não houve análise do pedido acima, razão pela qual, em fevereiro de 2017, o apelante reiterou ao pedido (id 218954882).

Em junho de 2017, novamente reiterou ao pedido acima, bem como requereu a penhora de valores, via BacenJud (id 218954883). E em outubro de 2017, foi deferido o pedido do apelante (id 218954884).

Em maio de 2020, o apelante foi intimado para se manifestar acerca do resultado da pesquisa realizada via Bacenjud (id 218954887), porém em razão da ausência de sua manifestação, na data 17/06/2020, determinou-se o arquivamento do processo (id 218954889).

Em menos de um ano daquela data, ou seja, em 19/05/2021, o apelante requereu o desarquivamento dos autos (id 218954891) e na sequência requereu a penhora do imóvel matrícula no 91.129 registrado em nome do executado, localizado na rua R, casa 03, quadra 01, setor 2, CPA I, Cuiabá/MT (id 218954893).

Em setembro de 2021 e em agosto de 2022, o apelante reiterou ao pedido supracitado (id 218954901 e 218954902).

Contudo, em abril de 2024, sobreveio sentença de extinção do feito, sob o fundamento de ocorrência de possível prescrição intercorrente (id 218954907) a qual foi anulada pelo E. TJ/MT, que determinou o retorno dos autos ao juízo "a quo", a fim de que se permita o exercício do contraditório (acórdão datado de 14/10/2024 - id 246278159).

Em março de 2025, a magistrada determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (id 294927932).

Ocorre que não consta dos autos, o devido cumprimento do r. despacho, inclusive, não houve expedição de intimação as partes, razão pela qual, o apelante não tomou conhecimento do despacho, conforme se vê do extrato de expediente do sistema PJE, o qual demonstra que a última ciência registrada pelo recorrente foi em 16/10/2024.

Após decorrido o prazo estabelecido no r. despacho, sobreveio sentença extinguindo o feito, sob o fundamento da ocorrência da prescrição intercorrente (id 294927936).

Veja que a r. sentença julgou extinto o processo em razão da possível ocorrência de prescrição intercorrente, a qual se caracteriza pela inércia da parte exequente, por prazo igual ou superior ao da prescrição da ação de conhecimento.

O Código civil estabelece em seu art. 206-A, que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição, previstas neste Código.

Ou seja, o prazo prescricional é idêntico ao da prescrição stricto sensu, que tem como regra o disposto no art. 205 do Código Civil, que é de 10 anos.

Portanto, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que no caso presente, é de 10 anos, conforme consta da r. sentença.

Ocorre que, no caso vertente, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, mormente porque não houve inércia por parte do apelante para dar andamento ao processo, por prazo igual ou superior a 10 anos.

Ao contrário, desde a execução da sentença, o apelante tem se manifestado nos autos, inclusive, houve penhora de bens e valores, contudo, não foram suficientes para quitar toda a dívida, razão pela qual requereu a penhora de um bem imóvel, cujo pedido resta pendente de análise até o presente momento”
(Id. 308391856).

Deve-se frisar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo igual ou superior ao da prescrição da ação de conhecimento, não podendo ser reconhecida quando o andamento do processo se encontra obstado por determinações judiciais ou por circunstâncias alheias à parte credora.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MOTIVO ALHEIO À VONTADE DO EXEQUENTE
. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Da jurisprudência do STJ, colhe-se que o "prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo" (AgInt no AREsp 2.271.148/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). 2. No caso, a suspensão da execução não se deu com base no art. 921, III, do CPC/2015 ("III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;"), mas sim porque, em outro feito, outro magistrado deferiu tutela antecipada em ação de rito comum, suspendendo a exigibilidade do título de crédito ora executado. Diante dessa circunstância
, não se cogita a prescrição intercorrente, até porque o feito permaneceu paralisado por causa alheia à vontade do exequente
(v. art. 921, III, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC/2015). 3. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2639961 SP 2024/0165791-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ATO CONSTRITIVO EFETIVO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 do STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente promove atos processuais efetivos e a paralisação decorre exclusivamente da morosidade do Judiciário
. A paralisação do processo decorreu de demora atribuível ao Poder Judiciário, hipótese que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ. Extinção da execução por prescrição intercorrente afastada para determinar o regular prosseguimento do feito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004023320148110059, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO - TERMO INICIAL - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ
. Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição. Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120988020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL - SEIS MESES - CONTADOS DESDE O TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL
- SUSPENSÃO QUE SEQUER FOI INICIADA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. O prazo prescricional da ação de execução fundada em cheque é de seis meses, com base no art. 59 da Lei 7.357/85. 3. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 4.
Não se configura a prescrição intercorrente se não constatada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00023661720168110051, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

Assim, embora o juízo singular tenha considerado que houve paralisação por mais de dez anos, a análise minuciosa do trâmite revela que não se pode computar como inércia períodos em que o processo esteve suspenso por ordem judicial ou aguardando apreciação de requerimentos regularmente formulados pelo exequente.

Diante desse quadro, mostra-se patente que a r. sentença extinguiu prematuramente o processo, sem a devida consideração das causas suspensivas e interruptivas da prescrição, impondo-se a sua anulação, a fim de permitir o regular prosseguimento da execução, com análise do pedido de penhora do imóvel já indicado (Id. 2189548930).

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que prossiga o cumprimento de sentença, com análise do pedido de penhora do imóvel já indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025